Tribunal: TJPA
Processo: 0809936-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809936-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: ANDREZA TAVARES TOME PENALBER, LOURIVAL BARATA PENALBER NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS AGRAVANTES AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ PRECLUSA. DECISÃO CORRETA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NA FASE DE CONHECIMENTO E EM GRAU DE RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Analisando detidamente os autos, percebe-se ausente a probabilidade do direito em favor dos recorrentes no caso em tela, visto que os argumentos utilizados pelos agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 3771797) já foram alvo de recurso no processo de conhecimento, sendo tais matérias cobertas pela preclusão.

II.
De igual forma, também está não presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em favor do agravante quando se percebe que este foi revel e não contestou na fase de conhecimento, somente trazendo tais matérias na fase de cumprimento de sentença.

III.
Quanto as alegações de excesso de execução e impugnação de cálculos, verifico que tais matérias sequer foram ventiladas na impugnação que gerou a decisão agravada, não podendo o agravante inovar e trazer questões que sequer passaram prelo juízo de piso e analisar tais pontos configuraria supressão de instância.

IV.
Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809936-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: ANDREZA TAVARES TOME PENALBER

AGRAVADO: LOURIVAL BARATA PENALBER NETO

ADVOGADO: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HARMONICA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por
ANDREZA TAVARES TOME PENALBER e LOURIVAL BARATA PENALBER NETO
.

A decisão agravada julgou improcedente a impugnação apresentada pelos agravantes ao cumprimento da sentença, tendo em vista tratar-se de rediscussão de matéria já preclusa.

Nas razões do agravo de instrumento afirmam os recorrentes que a execução se encontra em excesso na quantia de R$2.934,92 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Aduzem que o valor devido à parte Agravada, correspondente ao débito atualizado de R$74.902,76 somado aos honorários advocatícios de R$5.558,40, totaliza o montante de R$ 80.461,16 (oitenta mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos).

No ID 4887445 fora indeferido o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram juntadas no ID 5048964.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809936-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: ANDREZA TAVARES TOME PENALBER

AGRAVADO: LOURIVAL BARATA PENALBER NETO

ADVOGADO: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelos agravantes ao cumprimento da sentença, tendo em vista tratar-se de rediscussão de matéria já preclusa
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
percebe-se ausente a probabilidade do direito em favor dos recorrentes no caso em tela, visto que os argumentos utilizados pelos agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 3771797) já foram alvo de recurso no processo de conhecimento, sendo tais matérias cobertas pela preclusão
.

Vejamos o que a jurisprudência dominante entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBOS OS CÔNJUGES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
as matérias, mesmo de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada
. 2. O fato de a agravante não ter sido incluída no polo passivo da ação de cobrança em litisconsórcio necessário com seu marido não gera a nulidade do título judicial, tendo em vista que os débitos decorrentes de despesas de condomínio são de responsabilidade solidária de ambos os cônjuges proprietários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 799.219/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA JÁ ARGUIDA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO
– QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO – MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRÂNSITO EM JULGADO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Matéria levantada pela parte em sede de contestação no curso da ação de conhecimento, e rejeitada por ocasião da prolação da sentença. Ausência de interposição de recurso cabível. 3. Trânsito em julgado da matéria. Preclusão consumativa. Recurso de apelação interposto pelo banco, constando, inclusive, que a operação de crédito discutida nos presentes autos foi cedida ao Banco Pan, ora apelante (ID 2767733). 4. Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009964-42.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2020)

De igual forma, também não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em favor do agravante quando se percebe que este foi revel e não contestou na fase de conhecimento, somente trazendo tais matérias na fase de cumprimento de sentença.

Quanto as alegações de excesso de execução e impugnação de cálculos, verifico que tais matérias sequer foram ventiladas na impugnação que gerou a decisão agravada, não podendo o agravante inovar e trazer questões que sequer passaram prelo juízo de piso e analisar tais pontos configuraria supressão de instância.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024